Tribunal: TJMT
Processo: 1002231-70.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002231-70.2018.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[EVERALDO LUIZ DA SILVA - CPF: 474.714.331-91 (APELADO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – AUXÍLIO-ACIDENTE
– LAUDO PERICIAL – REDUÇÃO DA INCAPACIDADE – COMPROVADA
–
REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO – PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do Benefício do Auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente - de trabalho ou não -, que implique a redução da capacidade para o labor que habitualmente o requerente exerce.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS –, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Concessão do Benefício Previdenciário de Auxílio-acidente, ajuizada por
Everaldo Luiz da Silva,
em desfavor do Recorrente, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o Requerido à imediata concessão do Benefício de Auxílio-acidente, bem como ao pagamento do retroativo, se houver, desde o dia seguinte ao da sustação do Auxílio-doença (Id. 22166653).

O Apelante pretende a reforma da sentença impugnada, alegando, em síntese, que os requisitos para concessão do Benefício Previdenciário de Auxílio-acidente não foram preenchidos, pois não foi comprovada a diminuição da sua capacidade laborativa.

Sustenta que não se pode confundir deficiência de membro ou função, com incapacidade laborativa.

Aduz, ainda, que a mera caracterização do acidente não é suficiente para ensejar a concessão de qualquer benefício por parte do INSS, muito menos a Auxílio-acidente.

Pleiteia, assim, o provimento do Apelo, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte apelada apresentou às contrarrazões, rebatendo os argumentos do Apelo, e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (Id. 22166664).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra do Procurador Leonir Colombo, informa a inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção (Id. 25702478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020